Tribunal: TJBA
Processo: 8075914-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075914-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

AGRAVADO: MARIA LUIZA DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUADO MANEJO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão no julgado, quanto ao índice utilizado.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência dos supostos vícios de omissão, contradição e obscuridades.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento, e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4. O recorrente pretende, em verdade, a reforma do pronunciamento, veiculando argumentos que revelam seu inconformismo diante da conclusão deste colegiado.

5. No caso em análise, não se vislumbra qualquer vício de omissão no acórdão embargado, que analisou de forma exauriente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075914-79.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.
e como embargada
MARIA LUIZA DIAS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Salvador,

JR20